Tribunal: TJSP
Processo: 1006185-09.2018.8.26.0066
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMBARGOS À MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Não há vedação à concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica por falta de distinção normativa – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMBARGOS À MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Não há vedação à concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica por falta de distinção normativa – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Ausente demonstração – Indeferimento do benefício mantido.

Agravo interno não provido.